Tribunal: STF
Processo: HC 74030
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA.
PRELIMINAR: COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEGUNDO QUEM
SEJA A AUTORIDADE COATORA.
Preliminar: conhecimento.
1. Pedido não conhecido porque a matéria questionada não
foi submetida nem apreciada pelo Tribunal apontado como coator no
julgamento das apelações interpostas pelo Ministério Público e pelos
co-réus; o paciente não interpôs apelação nem contra-arrazoou a do
órgão acusador.
2. Em tais casos, continua coator o juiz singular.
3. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar
e julgar o pedido, inclusive quando o impetrante argúi nulidade da
citação. Precedentes da Turma.
4. Supressão de instância: impossibilidade.
6. Habeas-corpus não conhecido, determinando-se a remessa
dos autos ao Tribunal de Justiça, para proceder como entender de
direito, eis que o coator é o juiz de 1ª instância.